Tribunal: STJ
Processo: 1500469-48.2023.8.26.0589
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3159554 - SP(2026/0023640-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL HENRIQUE RAULINO
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE PESCE - SP393869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS LEGAIS
FEDERAIS VIOLADOS OU OBJETO DE DISSÍDIO INTERPRETATIVO.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 284/STF
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, por incidência da
,
Súmula 284/STF
em razão de deficiência na indicação precisa dos dispositivos legais federais
tidos por violados ou objeto de dissídio jurisprudencial.
2. No processo penal de origem, o Agravante foi condenado por furto
qualificado tentado, com regime inicial semiaberto, tendo o acórdão de
apelação apenas reduzido a pena e afastado a indenização mínima, mantendo
a condenação e o regime prisional.
3. O Agravante sustenta a regularidade formal do agravo em recurso especial,
afirma o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade (com
prequestionamento e negativa de vigência de lei federal), defende a
possibilidade de revaloração da prova e a inaplicabilidade da
,
Súmula 7/STJ
requer efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência
probatória ou, subsidiariamente, por regime aberto e substituição da pena por
restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
demonstra, de forma concreta e específica, o equívoco da decisão
monocrática que deixou de conhecer do agravo em recurso especial por
deficiência de fundamentação, consistente na ausência de indicação precisa
dos dispositivos legais federais violados ou tidos por objeto de dissídio
interpretativo, a justificar o afastamento do óbice da
e o
Súmula 284/STF
processamento do recurso especial.
III. Razões de decidir
5. O recurso especial foi interposto sem a indicação precisa, no corpo das
razões recursais, de todas as normas infraconstitucionais que o acórdão
recorrido teria violado, bem como sem apontar, de forma correta e
individualizada, os dispositivos de lei federal tidos por objeto de dissídio
jurisprudencial, em desconformidade com o
do Código de Processo
art. 1.029
Civil.
Documento eletrônico VDA56339137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7a13a18a-6eac-475f-98a1-9a8f9abf7fad

6. A falta de citação, de modo claro e pormenorizado, dos dispositivos
infraconstitucionais supostamente ofendidos configura deficiência de
fundamentação, o que, à luz da natureza vinculada do recurso especial,
destinado a assegurar a correta aplicação e interpretação de lei federal, atrai a
incidência da
e impede o conhecimento do recurso.
Súmula 284/STF
7. As razões do agravo regimental limitam-se, em grande parte, a reproduzir
teses já veiculadas no recurso especial e no agravo em recurso especial
(inclusive quanto à insuficiência probatória e à aplicação do
do
art. 386
Código de Processo Penal), sem impugnar de forma específica, pontual e
suficiente o fundamento central da decisão monocrática, a ausência de
indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio, não
logrando afastar o óbice da
.
Súmula 284/STF
8. A inadmissibilidade do recurso especial por deficiência de fundamentação,
decorrente da ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados
ou objeto de dissídio, constitui questão prejudicial que obsta qualquer
apreciação das teses de mérito penal e das medidas cautelares pretendidas,
impondo a manutenção da decisão monocrática.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação precisa, clara e pormenorizada dos dispositivos de
lei federal tidos por violados ou objeto de dissídio jurisprudencial configura
deficiência de fundamentação e inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, nos termos da
.
Súmula 284/STF
2. O agravo regimental deve impugnar especificamente o fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de manutenção da decisão
monocrática que aplica a
.
Súmula 284/STF

III (implícito, quanto ao
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
cabimento do recurso especial); CPC,
caput e § 1o; CPP,
art. 1.029,
art. 386,
II, V e VII; RISTJ,
§ 1o; STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7.
art. 255,
STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 3.075.704/BA
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/3/2026,
17/3/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7a13a18a-6eac-475f-98a1-9a8f9abf7fad

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3159554 - SP(2026/0023640-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL HENRIQUE RAULINO
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE PESCE - SP393869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS LEGAIS
FEDERAIS VIOLADOS OU OBJETO DE DISSÍDIO INTERPRETATIVO.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 284/STF.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, por incidência da Súmula 284/STF,
em razão de deficiência na indicação precisa dos dispositivos legais federais
tidos por violados ou objeto de dissídio jurisprudencial.
2. No processo penal de origem, o Agravante foi condenado por furto
qualificado tentado, com regime inicial semiaberto, tendo o acórdão de
apelação apenas reduzido a pena e afastado a indenização mínima, mantendo
a condenação e o regime prisional.
3. O Agravante sustenta a regularidade formal do agravo em recurso especial,
afirma o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade (com
prequestionamento e negativa de vigência de lei federal), defende a
possibilidade de revaloração da prova e a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
requer efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência
probatória ou, subsidiariamente, por regime aberto e substituição da pena por
restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
demonstra, de forma concreta e específica, o equívoco da decisão
Documento eletrônico VDA56063089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:39
Código de Controle do Documento: d2960912-63c4-4565-bcbf-7b3095279375

monocrática que deixou de conhecer do agravo em recurso especial por
deficiência de fundamentação, consistente na ausência de indicação precisa
dos dispositivos legais federais violados ou tidos por objeto de dissídio
interpretativo, a justificar o afastamento do óbice da
e o
Súmula 284/STF
processamento do recurso especial.
III. Razões de decidir
5. O recurso especial foi interposto sem a indicação precisa, no corpo das
razões recursais, de todas as normas infraconstitucionais que o acórdão
recorrido teria violado, bem como sem apontar, de forma correta e
individualizada, os dispositivos de lei federal tidos por objeto de dissídio
jurisprudencial, em desconformidade com o
do Código de Processo
art. 1.029
Civil.
6. A falta de citação, de modo claro e pormenorizado, dos dispositivos
infraconstitucionais supostamente ofendidos configura deficiência de
fundamentação, o que, à luz da natureza vinculada do recurso especial,
destinado a assegurar a correta aplicação e interpretação de lei federal, atrai a
incidência da
e impede o conhecimento do recurso.
Súmula 284/STF
7. As razões do agravo regimental limitam-se, em grande parte, a reproduzir
teses já veiculadas no recurso especial e no agravo em recurso especial
(inclusive quanto à insuficiência probatória e à aplicação do
do
art. 386
Código de Processo Penal), sem impugnar de forma específica, pontual e
suficiente o fundamento central da decisão monocrática, a ausência de
indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio, não
logrando afastar o óbice da Súmula 284/STF.
8. A inadmissibilidade do recurso especial por deficiência de fundamentação,
decorrente da ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados
ou objeto de dissídio, constitui questão prejudicial que obsta qualquer
apreciação das teses de mérito penal e das medidas cautelares pretendidas,
impondo a manutenção da decisão monocrática.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação precisa, clara e pormenorizada dos dispositivos de
lei federal tidos por violados ou objeto de dissídio jurisprudencial configura
deficiência de fundamentação e inviabiliza o conhecimento do recurso
Documento eletrônico VDA56063089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:39
Código de Controle do Documento: d2960912-63c4-4565-bcbf-7b3095279375

especial, nos termos da Súmula 284/STF.
2. O agravo regimental deve impugnar especificamente o fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de manutenção da decisão
monocrática que aplica a Súmula 284/STF.

III (implícito, quanto ao
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
cabimento do recurso especial); CPC,
caput e § 1o; CPP,
art. 1.029,
art. 386,
II, V e VII; RISTJ,
§ 1o; STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7.
art. 255,
STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 3.075.704/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/3/2026,
17/3/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL HENRIQUE
RAULINO contra decisão monocrática (fls. 435-436) que não conheceu do agravo em
recurso especial, por incidência da
ao fundamento de deficiência na
Súmula 284/STF,
indicação precisa dos dispositivos legais federais tidos por violados ou objeto de dissídio.
O agravante sustenta, em síntese, a regularidade formal do agravo; requer a
atribuição de efeito suspensivo; afirma o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade do recurso especial, com prequestionamento e negativa de vigência de
lei federal; defende a possibilidade de revaloração da prova, a inaplicabilidade da
e pugna, no mérito, pela absolvição por insuficiência probatória, bem
Súmula 7/STJ;
como, subsidiariamente, pela fixação de regime aberto e substituição da pena por
restritivas de direitos (fls. 441-461).
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a
decisão e
o recurso especial, com efeito suspensivo.
admitir/prover
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento e
desprovimento do agravo, destacando a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada (fls. 478-483).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à
análise do recurso.
No caso em exame, imputa-se a GABRIEL HENRIQUE RAULINO a
tentativa de subtrair cobre de reguladores de tensão, mediante concurso de agentes e
rompimento de obstáculo, circunstâncias em que o veículo do réu é localizado com
ferramentas e documentos, e o transformador aparece desligado e aberto.
Documento eletrônico VDA56063089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:39
Código de Controle do Documento: d2960912-63c4-4565-bcbf-7b3095279375

A defesa sustenta que o réu é eletricista contratado, que se recusa ao serviço, e
que é coagido por indivíduo armado a realizar manobras de chave, ao passo que registra
boletim de ocorrência de furto do próprio veículo e apaga mensagens por medo.
O elemento probatório central reside no relato do guarda civil municipal, na
documentação apreendida e na confissão parcial do acusado, com contradições quanto à
alegada coação.
A sentença condenou o réu por furto qualificado tentado, fixou regime
semiaberto e indenização, enquanto o acórdão reduziu a pena e afastou a indenização
mínima, mantendo a condenação e o regime.
O cerne da controvérsia reside na higidez formal do agravo em recurso
especial, à luz da decisão monocrática que registrou, de modo objetivo, a deficiência de
fundamentação quanto à indicação dos dispositivos legais federais supostamente
violados ou submetidos a dissídio interpretativo.
Com efeito, a decisão agravada assentou, de forma clara (f. 435):

Por meio da análise do recurso de GABRIEL HENRIQUE RAULINO,
verifica-se que incide a porquanto a parte recorrente deixou de
indicar precisamente os dispositivos legais federais que
Súmula n. 284/STF,
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça
recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção
a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-
se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no Rel. Ministro Moura AR
Esp n.
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
1.684.101/MA,
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da
”. (AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)

À luz do que ficou expressamente consignado no
monocrático, a
decisum
exigência não se limita à compreensão temática, mas recai sobre a indicação “precisa”
dos dispositivos federais supostamente violados, sendo insuficiente a mera narrativa
jurídica ou referências genéricas. A literalidade dos trechos acima transcritos evidencia
que o fundamento central do não conhecimento repousou na ausência dessa indicação
específica, não se tratando de juízo sobre o mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA56063089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:39
Código de Controle do Documento: d2960912-63c4-4565-bcbf-7b3095279375

No plano do mérito penal, insuficiência probatória,
,
in dubio pro reo
absolvição com base nos arts. 386, II, V e VII, do CPP, as razões do agravo regimental
reproduzem, em grande medida, as teses já veiculadas no recurso especial (fls. 355-369)
e no agravo em recurso especial (fls. 415-422), sem demonstrar, concreta e
pormenorizadamente, o equívoco da decisão monocrática fundada na

Súmula 284/STF.
De fato, o recurso especial foi interposto sem indicar precisamente as normas
infraconstitucionais violadas pelo acórdão recorrido, em relação a todas as teses,
deixando, assim, de apontar corretamente as razões da vulneração, consoante determina o
do Código de Processo Civil.
art. 1.029
Com efeito, a falta de citação no corpo das razões recursais dos dispositivos
infraconstitucionais tidos por violados caracteriza a deficiência da fundamentação. O
recurso especial possui natureza vinculada e tem por objetivo assegurar aplicação e
interpretação adequada de comando de lei federal, de modo que compete à parte a
indicação de forma clara e pormenorizada do dispositivo legal que entende ofendido.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284,
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial.
2. O agravante foi condenado pelo crime de receptação simples, previsto no
caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de
art. 180,
reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, com negativa de
substituição da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade. O
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia manteve a sentença em sede de
apelação.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação ao
do Código de Processo Penal por insuficiência
art. 386, inciso VII,
probatória quanto ao dolo na receptação e invocando a presunção de
inocência. O recurso especial foi inadmitido pela Corte estadual com
fundamento na Súmula n. 284, STF, por deficiência de fundamentação e
ausência de indicação precisa do dispositivo de lei federal supostamente
violado.
4. A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em
recurso especial, aplicando a Súmula n. 284, STF, por entender que a parte
recorrente não indicou precisamente os dispositivos legais federais violados
ou os dispositivos objeto de dissídio interpretativo.
5. No agravo regimental a defesa reiterou os argumentos anteriores,
pleiteando o afastamento da Súmula n. 284, STF e o processamento do
agravo em recurso especial. O Ministério Público Federal opinou pelo não
provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56063089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:39
Código de Controle do Documento: d2960912-63c4-4565-bcbf-7b3095279375

6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser
reformada para afastar o óbice da Súmula n. 284, STF e permitir o
processamento do agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
7. A decisão agravada foi fundamentada na aplicação da Súmula n. 284,
STF, que impede o conhecimento do recurso especial quando não há
indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou dos
dispositivos objeto de dissídio interpretativo.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou
objeto de dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso
especial.
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados
ou dos dispositivos objeto de dissídio interpretativo inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula
n. 284, STF. Dispositivos relevantes citados: CPP,
VII;
art. 386,
CP,
caput; RISTJ,
-E, V. Jurisprudência relevante citada:
art. 180,
art. 21
STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7;
STJ, Súmula 83; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.967.232/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.12.2025; STJ, AREsp 2.689.917/SP,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 3.075.704/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
10/3/2026,
17/3/2026)
Por fim, quanto à alegada demonstração do dissídio jurisprudencial, a
Presidência da Seção de Direito Criminal, ao inadmitir o recurso especial, destacou a
necessidade de cotejo analítico e prova da divergência nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e
§ 1o, do RISTJ, registrando a insuficiência da mera transcrição de
art. 255,
ementas e a ausência dos requisitos formais (fls. 410-412). A decisão monocrática, por
sua vez, reafirmou que “nas razões do recurso especial não foram indicados os
dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial”,
aplicando a
(fls. 435-436). Diante disso, o agravo regimental não
Súmula 284/STF
desconstitui o fundamento decisivo da inadmissibilidade.
Conforme exposto na decisão agravada, a inadmissibilidade por deficiência de
fundamentação, consistente na ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
violados ou objeto de dissídio, obsta o conhecimento do recurso especial e antecede
qualquer incursão nas teses de mérito, bem como nas medidas cautelares pretendidas.
Não há, nas razões do agravo regimental, impugnação específica, pontual e suficiente
para afastar o óbice da
(fls. 435-436), o que impõe a manutenção da
Súmula 284/STF
decisão.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:39
Código de Controle do Documento: d2960912-63c4-4565-bcbf-7b3095279375

Documento eletrônico VDA56063089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:39
Código de Controle do Documento: d2960912-63c4-4565-bcbf-7b3095279375

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.159.554 / SP
Número Registro: 2026/0023640-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004694820238260589 15005205920238260589 887212023
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIEL HENRIQUE RAULINO
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE PESCE - SP393869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL HENRIQUE RAULINO
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE PESCE - SP393869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56314412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:28
Código de Controle do Documento: f41b5c0d-8e73-416e-a9bd-7d42f90ff208

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:28
Código de Controle do Documento: f41b5c0d-8e73-416e-a9bd-7d42f90ff208